Tribunal: TJMT
Processo: 1027152-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027152-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BARTOLOMEU DA SILVA - CPF: 049.684.638-80 (RECORRENTE), TULIO MAGNUS DE MELLO LEONARDO - CPF: 795.117.672-91 (ADVOGADO), RAFAEL BREMBILLA - CPF: 846.077.932-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO RECONHECIDA PELO SUPOSTO COMPRADOR. ÔNUS DO ESTADO OU DO DETRAN. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo

comunicação
de
venda
de
veículo
,
nos

termos
do art. 134 do CTB, e o
suposto
comprador
não

reconhecendo
a
compra
, é
ônus
do Estado e do
seu
Departamento de
Trânsito
,
juntar

cópia
do
comunicado
de
venda
que
conste

a

assinatura
do comprador, com
firma

reconhecida
.
Não

sendo

juntad
a
a
comunicação
de
venda
,
conforme

pressupostos

estabelecidos

pelo
art. 134 do CTB, presume-
se a

inexistência
da
compra
e
venda
.
Nestas

condições
,
caracteriza
-se

conduta

ilícita

a

inclusão
do
nome
do
suposto
comprador
na

dívida

ativa
.

2.
A inscrição indevida em
dívida ativa
gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ
e das Turmas Recursais (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 460591 MG 2014/0007857-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2014; N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024; N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

No
caso
,
a

indenização
no valor de
R$4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1027152-83.2024.8.11.0001

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
BARTOLOMEU DA SILVA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

BARTOLOMEU DA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que
nunca

foi

proprietário
do
veículo

placa
KKN2876, mas a
parte

reclamada

incluiu

seu

nome

indevidamente

em

dívida

ativa

pelo

não

pagamento
do IPVA do
ano
de 2019 do
referido

veículo
.
Requereu
a
declaração
de
inexig
ibilidade
da CDA e a
condenação
da
parte

reclamada

em

indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que

é da
parte

reclamante
a
prova
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
e que
não

há

prova
que
nunca

foi

proprietário
do
veículo
que
originou
o
débito de
IPVA
negativado
.
Julgou

improcedentes

os

pleitos

autorais
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante sustentando que:
a) as provas trazidas no processo demonstram que o veículo pertence a Emerson
Birck
, sendo indevida o inclusão de seu nome na dívida ativa; b) a parte reclamada não trouxe nenhum documento de fato modificativo, impedido e extintivo de seu direito; c) é de responsabilidade da administração pública o registro e licenciamento dos veículos automotores; d) o IPVA é inexigível, visto que nunca foi proprietária do veículo em questão; e) o ônus pro
b
atório pertence à parte reclamada; e f) a inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos autorais, condenando a parte reclamada na indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 228341678/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

A
parte

recorrida
é revel e
os

prazos

fluem

independentemente
de
intimação
(art. 346 do CPC),
justificando
a
não

apresentação
das
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Registro
de
veículo
.
Transferência

não

reconhecida

pelo

suposto
comprador.

As partes
divergem

sobre
se a
parte

reclamante
é
ou

não

a

atual

proprietári
a
do
veículo

placa
KKN2876.

O
único

elemento
de
prova

apresentado

nos
autos
quanto
a
propriedade
do
veículo
é o
extrato

juntado
no ID 228341662/PJe2
em
que
consta

como

proprietário
Emerson
Birck
. No
mesmo

documento

consta

também
que
houve

uma

comunicação
de
venda
para a
parte

reclamante

em
25/02/2019.

Com base
neste

contexto
, a
parte

reclamante
seria a
responsável

pelos

encargos

tributários
, pois,
nos
termos
do art. 134 do Código de
Trânsito

Brasileiro, o
vendedor
,
para que
não

seja

responsabilizado

solidariamente

pelas

penalidades
e
encargos

tributários
,
deve

comunicar
a
venda

ao
Departamento de
Trânsito
.

Todavia
, a
parte

reclamante

impugn
ou
o
aludido

extrato
,

neg
ou ser p
roprietári
a
do
referido

veículo
e
afirmou

desconhece
r
o
suposto

vendedor
.

Ora
,
é
impossível

atribuir

à

parte

reclamante
o
ônus
de
comprovar

fato

negativo
, ou seja,
que
nunca

foi

proprietári
a
do
veículo

em

questão
. Além disso
,

o Estado de Mato Grosso,
por

meio
do
seu
Departamento de
Trânsito
,
tem
o
dever
de
guardar
a
suposta

comunicação
de
venda

realizada
pelo

vendedor
,
bem como
de
apresentá-la nos autos, o que não fez.

Desse modo
,
na

presente

situação
,
o
ônus
da
prova
é da
parte

reclamada
,
a quem

bastaria

apresentar
o
documento
de
comunicação
de
venda
,
onde

deve
m

consta
r
o
nome
e a
assinatura

com firma
reconhecida
da
parte

reclamante
,
na

condição
de comprador.

Nesse
sentido
:

DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUTENTICIDADE DOS REGISTROS MANTIDOS PELO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA IMPOSTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Incumbe ao Poder Público demonstrar a anuência por quem figura com proprietário de
veículo
automotor, acerca da transferência daquele bem para sua titularidade, não se podendo impor à parte impugnante o ônus de provar fato negativo. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 10001598420238260400 Olímpia, Data de Julgamento: 20/10/2023, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 20/10/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDENAÇÃO A ANULAÇÃO DE DÉBITO REFERENTE A TAXAS DE SEGURO OBRIGATÓRIO E RENOVAÇÃO DE LICENÇA JUNTO AO DETRAN. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ÔNUS DA PROVA FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS REDUZIDOS. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE. 1.
Pedido

implícito
da
autora
de
declaração
de
inexistência

ou

nulidade
do
ato
que
culminou

na

transferência
de
motocicleta
junto
ao
DETRAN/PI. O
licenciamento
de
veículos
é
competência

adstrita

ao

órgão
de
trânsito

estadual
,
nos

termos
do 22 do Código de
Trânsito
Brasileiro. O DETRAN Piauí é o
responsável

pelo

registro
e
transferência
de
veículos
, e
por

isso
, a
parte

legítima
para
figurar
no polo
passivo
. 2. Nas
ações

declaratórias

negativas
,
em
que
uma
das partes
alega

a

inexistência
da
relação

jurídica
que
deu

ensejo

ao

débito
, a
distribuição
do
ônus
da
prova
se
flexibiliza
,
cabendo

ao

réu a prova da existência do negócio que deu

origem
à
dívida
,
em

razão
da
inviabilidade
do
autor

fazer

prova
de
fato

negativo
. 3.
Assiste

razão

ao

Apelante

quando

afirma
que a
demanda

em

questão

encerrou

questão

eminentemente
de
direito
,
dispensada

a

instrução

probatória
da
documentação
que
instruiu

a

inicial
.
Cabendo
,
portanto
,
reduzir
a
condenação
de
honorários
. 4.
Apelação

provida

em

parte
. (TJ-PI - AC: 00026644220148180032 PI, Relator: Des. Sebastião Ribeiro Martins, Data de
Julgamento
: 17/05/2018, 6a Câmara de
Direito
Público)

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DETRAN. PROPRIEDADE DO VEÍCULO NEGADA PELA AUTORA. INEXIGIBILIDADE DAS MULTAS, IMPOSTOS E TAXAS. DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, AFASTANDO O PEDIDO INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
Ação

declaratória
. Negativa de
propriedade
de
veículo
.
Inexigibilidade
dos
débitos

a

ele

relacionados

em

nome
da
autora
.
Pedido

indenizatório

por

danos

morais
.
Sentença
de
parcial

procedência
,
apenas

afastando
o
dano
moral.
Apelo
da
autarquia

fundado

na

presunção
de
legitimidade
dos
atos

por

ela

praticados
, mas
não

lhe

assistindo

razão
.
Autora
que
insiste
jamais
ter

sido

proprietária
do
veículo

indicado
,
desconhecendo
o
suposto

vendedor
do
veículo
,
apontado
pela
autarquia
,
cabendo
,
assim
,
ao
DETRAN
trazer

aos
autos
elementos
que
demonstrem
ser
a

autora
a
proprietária
do
veículo
. Prova que
facilmente

poderia
ser
produzida

pelo

réu
,
demonstrando
-se que
seu
banco de dados
corresponde
à
realidade
.
Presunção

relativa
da
veracidade
dos dados
constantes

em

seus

cadastros
,
admitindo
-se
prova

em

contrário
,
mas
que, no
caso
, é
impossível
de ser
produzida
pela
parte

autora
. Prova de
fato

negativo
que
não

pode
ser
imposta
à
autora
. Verba
sucumbencial
.
Não

comprovação
das
informações

cadastrais
.
Réu

corretamente

condenado

ao

pagamento
das
custas
e
honorários

advocatícios
,
na
forma do art. 85, § 8o, do CPC.
Recurso

desprovido
.
Condenação
do
recorrente

em

honorários

recursais
(art. 85, § 11, do CPC). (TJ-RJ - APL: 00076966920188190061, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de
Julgamento
: 20/05/2021, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 24/05/2021)

No
entanto
,
o

documento

não

foi

juntado

nos
autos,
razão
pela qual
, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo-se
que a
parte

reclamante

efetivamente

nunca

foi

proprietária
do
veículo

placa
KKN2876.

Portanto
,
a

inscrição

em

dívida

ativa
é
indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
.

Dano moral. Dívida ativa.

A inscrição indevida em
dívida ativa
gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais.

Nesse
sentido
:

ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.O
direito
à
indenização

por

dano
moral
exige

apenas
a
comprovação
de que
a

inscrição
(
ou
a
sua

manutenção
)
nos

órgãos
de
restrição
de
crédito

foi

indevida
,
sendo

desnecessária
a
prova
do
efetivo

dano

sofrido
pela
parte
,
porquanto

presumido
.
Incidência
da
Súmula
83/STJ.
Agravo
regimental
improvido
.(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 460.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma
,
julgado

em
18/3/2014,
DJe
de 24/3/2014.)

(...)3
- Na
hipótese, a inscrição em dívida ativa fora indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4
- É
desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...)
(N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024,
publicado
no DJE 18/04/2024)

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PAGAMENTO REALIZADO. CONFISSÃO DO ENTE MUNICIPAL DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR INDENIZATÓRIO. NÃO CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A manutenção
de inscrição
na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.2 É da remansosa doutrina e jurisprudência que deverá refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido. 3. Valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais) a fim de adequar-se ao ordinariamente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.4. Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
publicado
no DJE 13/12/2023)

Portanto
,
diante
da
indevida

inscrição
do
nome
da
parte

reclamante

em

dívida

ativa
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente a inclusão em dívida ativa por dívida de R$487,00
, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a
importância
de
R$ 4.000,00
.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais:
N.U 1000660-30.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024,
publicado
no DJE 15/08/2024 e N.U 1005375-67.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para:
a)

declar
ar
a
inexistência
do
débito

discutido

nos
autos
,

em

nome
da
parte

reclamante
,
junto à
dívida

ativa
, e
determinar
sua exclusão pela parte reclamada, no prazo de 5 (cinco) dias
;
e
b)
conden
ar
a
parte

reclamada

a
pagar
à
parte

reclamante

a
quantia
de
R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais),
a
título
de
danos

morais
,
acrescida

apenas da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulad
a
mensalmente,
a partir da constituição dos respectivos créditos
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024